Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715242-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelas Autoras, Sonia Rodrigues Miranda Silva e Caroline Rodrigues da Silva, em face da r. sentença (ID 48360152), que, nos autos da Ação de Conhecimento movida pelas Apelantes em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais para habilitação e recebimento da pensão militar de Salomão de Sousa Silva, 1o sargento do Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, incluído em 20/8/1990 e excluído em 14/6/2002. As Apelantes protocolizaram pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 50332231). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator